Tribunal: TJMT
Processo: 1001409-59.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001409-59.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (AGRAVANTE), Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001409-59.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001409-59.2023.8.11.9005

Agravante:
Denise Rodeguer

Agravado:

Ciretran de Rondonópolis/MT DETRAN.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE PAGAMANTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PRÉVIO PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se configura, no caso, a ilegalidade na exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito, uma vez que se trata de medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Além

disso,
restou comprovado nos autos a ilegalidade
ou qualquer
irregularidade das autuações, em especial quanto às legais notificações das multas exigidas
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001409-59.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001409-59.2023.8.11.9005

Agravante:
Denise Rodeguer

Agravado:

Ciretran de Rondonópolis/MT DETRAN.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Denise Rodeguer

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem: 1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Decisão agravada:
(
processo n.º
1039165-45.2023.8.11.0003
–
Id.
134938683
)
:

indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos, pela agravante, não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, a fim de determinar que o agravado renove a licença do veículo Marca/Modelo BMW/320I ACTIVE FLEX, Placa QCP 2J10/SP, Código Renavam nº 01126003236, sem condicionar ao pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito.

Decisão - Liminar (
Id.

192910687
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Certidão (Id.
200005674
):
certificou que o juízo
a quo
deixou de prestar informações.

Parecer Ministério Público (Id.

202737184
):
manifestou pelo desinteresse no presente caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1001409-59.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001409-59.2023.8.11.9005

Agravante:
Denise Rodeguer

Agravado:

Ciretran de Rondonópolis/MT DETRAN.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Denise Rodeguer em
face da decisão interlocutória proferida nos autos nº 1039165-45.2023.8.11.0003, em trâmite no 1º juizado especial de Rondonópolis-MT, com objetivo de reformar a decisão que denegou a tutela de urgência pleiteada.

A agravante sustenta que é legítima proprietária do veículo Marca/Modelo BMW/320I ACTIVE FLEX, Placa QCP 2J10/SP, Código Renavam: 01126003236.

Alega que tem em aberto junto ao sistema do agravado 05 (cinco) infrações de trânsito supostamente cometidas pela autora totalizando um débito no valor de R$ 1.202,98 (mil duzentos e dois reais e noventa e oito centavos).

Assevera que, em que pese tenha recebido a notificação da autuação das infrações ROT0192474-5185/01 E ROT0212803-5185/01, o agravado deixou de emitir a notificação de penalidade das infrações estabelecidas.

Desta forma, aduz que tanto as infrações quanto as penalidades estão eivadas de ilegalidade pela ausência de notificações à agravante.

Por estes fatos, pugnou pela reforma da decisão combatida, e, consequentemente, determinar que o agravado renove a licença do veículo Marca/Modelo BMW/320I ACTIVE FLEX, Placa QCP 2J10/SP, Código Renavam nº 01126003236, sem condicionar ao pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito.

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que as alegações da agravante estão fundadas em informações unilaterais sem nenhuma comprovação que envolve o feito, não se vislumbrando a probabilidade do direito.

Outrossim, não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações do agravado, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, , prevalecendo, dessa forma, a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo tendo em vista tratar-se de ato administrativo que possui presunção de legalidade e de veracidade.

Nesse sentido segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE PAGAMANTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PRÉVIO PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA
– IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A demanda prescinde de dilação probatória,
uma vez que há necessidade de se comprovar a alegada irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às legais notificações das multas exigidas
. 2. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança vindicada. 3. Não se configura, no caso, a ilegalidade na exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito, uma vez que se trata de medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. 4. Segurança denegada. Recurso não provido. Sentença mantida.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009575-57.2022.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2023).”

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024